Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-96.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000799-96.2020.8.11.9005
Parte impetrante: GERALDO ALVES DE SOUZA
Litisconsorte passivo necessário: MARA CÉLIA ALVES NEVES
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 8011243-19.2014.8.11.0004, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que na r. sentença proferida pelo Juízo Monocrático, na fase cognitiva da demanda judicial, impôs à aprte impetrante e à empresa Serasa S.A, uma condenação por supostos danos morais no valor de R$ 7.000,00., além de multa por descumprimento de tutela de urgência (ID 7597968).
Ocorre que, em recursos inominados manejados pelas, então reclamadas, este Colegiado recursal, por unanimidade, deu provimento à pretensão recursal da empresa Serasa S.A, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte, então reclamante (MARA CELIA ALVES NEVES), conforme anotado no voto condutor do Relator, Juiz Alex Nunes de Figueiredo (ID 7598122).
Quanto à empresa Vidraçaria Cristalina, por maioria de votos, também foi acolhida a sua pretensão recursal, com o reconhecimento de sua qualidade de parte passiva ad causam, com julgamento improcedente do pedido de danos morais (ID 7598130).
Desse modo, o que se tem de resultado judicial da demanda debatida nos autos é a improcedência dos pedidos iniciais formulados pela litisconsorte passivo MARA CELIA ALVES NEVES, havendo nítido erro material na divulgação do resultado do julgamento ocorrido na Turma Recursal, quando se consignou que “POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE VIDRACARIA CRISTALINA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE SERASA S/A”
Importante registrar que, no caso em testilha, sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento do Juízo Monocrático, os efeitos jurídicos que devem ser valorados na fase executiva da demanda judicial não é a divulgação do resultado do julgamento, mas sim, o que foi decidido pelos Senhores Julgadores que, volto a reprisar, por unanimidade em relação à empresa Serasa S.A e por maioria, em relação à empresa Vidraçaria Cristalina, desconstituíram o título condenatório trazido na r. sentença proferida, restando aparente que inexiste título executivo judicial apto a sustentar a execução promovida contra a parte impetrante.
Tais elementos fático-jurídicos sinalizam para o chamado fumus boni juris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade da ultimação dos atos executivos já determinados e levam, inclusive, à adjudicação de veículo constrito nos autos.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender a imediata tramitação da execução sentencial em curso no Juízo Monocrático, a partir dos atos de constrição judicial, até ulterior deliberação.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator